Tribunal: TJBA
Processo: 8004425-98.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004425-98.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADA: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTAÇÃO EM ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, PARA SUPRIR A FALTA, NO PRAZO DE 5 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa. O Recorrente sustentou que não houve intimação prévia pessoal, para suprir eventual falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a devida intimação pessoal, antes da extinção do feito, por abandono de causa, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deixando de cumprir o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/80, art. 40; CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1169629, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.08.2010; TJBA, Apelação n.º 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004425-98.2018.8.05.0191
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
,
sendo

Apelada
TIM CELULAR S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .